Tribunal: TJES
Processo: 0002874-24.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002874-24.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYLA TERRA RODRIGUES VITOR

APELADO: JOSE RICARDO DOS SANTOS BORGES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0002874-24.2018.8.08.0035

APELAN
TE:
RAYLA TERRA RODRIGUES VITOR

APELADO: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS BORGES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CICLISTA E AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU. INTERCEPTAÇÃO DA VIA PELA CICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS AO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, em ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora ciclista e procedente a reconvenção apresentada pelo réu, condenando-a ao pagamento de R$ 650,00 a título de ressarcimento pelos danos causados ao para-brisa do veículo. A apelante sustenta que o acidente teria sido provocado por conduta imprudente do condutor do automóvel e que a sentença não teria valorado adequadamente a prova emprestada de processo criminal e o laudo médico juntado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a responsabilidade civil do condutor do veículo pelo acidente de trânsito narrado; e (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a reforma da sentença quanto ao reconhecimento de danos estéticos e à procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A responsabilidade civil subjetiva exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.
O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

O boletim de ocorrência e as fotografias juntadas aos autos indicam que o veículo trafegava pela via principal e que a ciclista atravessou a pista proveniente de rua perpendicular, interceptando a trajetória do automóvel, o que é corroborado pela colisão lateral e pelo impacto no para-brisa.

6.

Não há prova de excesso de velocidade ou de qualquer manobra imprudente por parte do condutor do veículo, tampouco elementos que demonstrem que eventual visão monocular tenha contribuído para o acidente.

7.

A prova emprestada do procedimento criminal e o laudo médico não demonstram de forma inequívoca conduta culposa do réu, não sendo aptos a infirmar a conclusão alcançada na sentença.

8.
O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para formar seu convencimento.

9. Demonstrado que a ciclista interceptou a trajetória do veículo sem as cautelas necessárias, configura-se culpa exclusiva da vítima, circunstância que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

10. A perícia médica não evidenciou deformidade permanente ou alteração física relevante, razão pela qual não se caracteriza dano estético indenizável.

11. Comprovado o dano material sofrido pelo veículo do réu, consistente na quebra do para-brisa no valor de R$ 650,00, mostra-se legítima a procedência da reconvenção para fins de ressarcimento.

12. A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme art. 935 do Código Civil, inexistindo decisão penal que reconheça inexistência do fato ou negativa de autoria capaz de vincular o juízo cível.

13. A eventual tramitação de procedimento criminal não interfere na responsabilidade civil, que é independente da esfera penal, salvo nas hipóteses previstas no art. 935 do Código Civil.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

1
4
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A interceptação da trajetória de veículo automotor por ciclista que atravessa via proveniente de rua perpendicular, sem as cautelas necessárias, caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar.

O boletim de ocorrência e os elementos documentais do acidente podem fundamentar a conclusão acerca da dinâmica do sinistro quando inexistem testemunhas presenciais.

O dano estético exige alteração física relevante e permanente na aparência da vítima, não se configurando diante de lesões transitórias.

Demonstrado o prejuízo material causado ao veículo do réu em razão da conduta da parte adversa, é cabível a procedência da reconvenção para ressarcimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0002874-24.2018.8.08.0035

APELAN
TE:
RAYLA TERRA RODRIGUES VITOR

APELADO: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS BORGES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Rayla Terra Rodrigues Vitor contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção formulada pelo
apelado
, condenando a
apelante
ao pagamento de R$ 650,00 a título de ressarcimento pelos danos causados ao veículo do réu.

A
apelante
sustenta que trafegava de bicicleta quando foi atingida por veículo conduzido pelo apelado, que teria agido com imprudência, ocasionando o acidente e lesões físicas.

Afirma que a sentença deixou de valorar adequadamente as provas produzidas nos autos, especialmente prova emprestada de processo criminal e laudo médico, insistindo que a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída ao
apelado
.

Em contrarrazões, o apelado suscita ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que a colisão decorreu da conduta imprudente da própria apelante ao atravessar a via sem observar as regras de circulação.

O Juízo a quo concluiu que não restou comprovada conduta culposa do
apelado
, atribuindo a causa do acidente à
apelante
, que teria interceptado a trajetória do veículo ao atravessar a via proveniente de rua perpendicular, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e procedente a reconvenção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a responsabilidade civil do apelado pelo acidente de trânsito narrado na inicial.

N
os termos dos arts
.
186 e 927 do Código Civil
, a responsabilidade civil exige a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo experimentado.

No caso concreto, a sentença concluiu pela
culpa exclusiva da
apelante
,
com fundamento na dinâmica do acidente evidenciada pelas provas documentais constantes dos autos.

Conforme consignado na decisão recorrida, não havia testemunhas presenciais do acidente, circunstância que levou o magistrado de origem a valorar especialmente os elementos documentais disponíveis, notadamente o boletim de ocorrência e as fotografias que indicam a posição dos veículos após a colisão.

As
provas coligidas aos autos não amparam a tese recursal.

O Boletim de Ocorrência (BOAT nº 33952160) goza de presunção relativa de veracidade e indica que o veículo conduzido pelo
apelado
trafegava pela via principal, enquanto a
apelada
atravessava a via proveniente de rua perpendicular, circunstância que, associada ao fato de o impacto ter ocorrido na lateral do automóvel, indica que a bicicleta interceptou a trajetória do veículo.

A colisão lateral e o impacto no para-brisa do veículo corroboram a versão de que a ciclista interceptou a trajetória do automóvel. Ademais, a alegação de que a visão monocular do
apelado
teria causado o acidente não ultrapassa o campo das conjecturas, uma vez que não restou provado o excesso de velocidade ou qualquer manobra irregular por parte do condutor.

Também não restou comprovada a alegação de excesso de velocidade por parte do
apelado
.

A apelante sustenta que a sentença deixou de apreciar provas relevantes, especialmente prova emprestada de procedimento criminal e laudo médico.

Entretanto, não se verifica omissão capaz de comprometer a validade da decisão.

É entendimento consolidado que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento.

Além disso, a prova emprestada mencionada pela apelante não possui aptidão para infirmar a conclusão alcançada na sentença, pois não demonstra de forma inequívoca a conduta culposa do
apelado
.

Nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, in
cumbia à
apelante
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, a conclusão de que o acidente decorreu da conduta da própria
apelante
encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando demonstrado que o ciclista interceptou a trajetória do veículo automotor sem as cautelas necessárias, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima, afastando-se o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010298-88.2016.8 .08.0035 APELANTE: ELOISA ALVES PEREIRA APELADOS: LEONARDO DE ARAÚJO MOREIRA E OUTRO RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO DE CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes que evidenciem a culpa do condutor do veículo no acidente; e (ii) verificar se a conduta da vítima caracteriza culpa exclusiva, apta a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Civil, em seu art. 186, exige a presença de quatro elementos para a configuração da responsabilidade civil: conduta ilícita, culpa, nexo de causalidade e dano. No caso, discute-se a existência de culpa e de nexo causal. 4. Conforme o art. 373, I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A análise do acervo probatório, contudo, não evidencia conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor da motocicleta. 5. 6. 7. A culpa exclusiva da vítima, configurada pela ausência de precauções de segurança ao atravessar a via pública, rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar por parte do réu. 8. Precedentes jurisprudenciais indicam que, na ausência de prova de culpa do condutor e diante da constatação de culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A culpa exclusiva da vítima, que adentrou de forma inesperada na via pública, é apta a romper o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar por parte do condutor do veículo. 2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo imprescindível a demonstração de conduta culposa do réu para fins de responsabilização civil. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 935; CPC/2015, art. 373, I e II; CTB, art. 69. Jurisprudência relevante citada: TJPR, ApCiv 0014662-57.2014.8.16.0001, Relª Desª Ana Cláudia Finger, j. 25/03/2024; TJES, ApCiv 030130089888, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 16/11/2020; TJES, ApCiv 030170008608, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 28/09/2020. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102988820168080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível)

Tal entendimento também têm sido corroborado em outros tribunais, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. Ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pelo autor em decorrência de acidente de trânsito. 1.2. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor, com fundamento na culpa exclusiva da vítima, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 1.3. Apelação do autor, pleiteando a reforma da sentença e a concessão de indenização, ao sustentar que o acidente foi causado pelo réu, com comprovação dos prejuízos sofridos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito, envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e automóvel conduzido pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Conforme o conjunto probatório, incluindo Boletim de Ocorrência e vídeo do acidente, restou comprovado que o autor, ao trafegar em alta velocidade e realizar ultrapassagem sem as devidas precauções, foi o causador do acidente. 3.2. A manobra do réu, ao sair de uma vaga de estacionamento, foi realizada de forma prudente, sendo surpreendido pela conduta imprudente do autor, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o acidente. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida. 4.2. Tese de julgamento: "Em casos de acidente de trânsito, a culpa exclusiva da vítima, quando comprovada, afasta a responsabilidade civil do réu, não havendo obrigação de indenizar." Dispositivos relevantes citados: - Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 37. - Código de Processo Civil (CPC), art. 98, § 3º e art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: TJPR - 8ª Câmara Cível - 0004597-23.2022.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTÔNIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR - J. 27.05.2024. (TJPR 00111277920228160021 Cascavel, Relator.: Rogério Ribas, Data de Julgamento: 11/11/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

Percebam que os entendimentos acima corroborados têm aplicação ao caso em exame.

No que se refere aos danos estéticos, também não se verifica elemento capaz de justificar a reforma da sentença. Compulsando os autos, a perícia médica não evidenciou deformidade permanente ou cicatrizes de natureza desfigurante, relatando lesões de caráter temporário que não atingem a integridade morfológica da recorrente de forma perene.

Ademais, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, restando demonstrado que o acidente decorreu de sua própria imprudência ao desrespeitar normas básicas de circulação.

Este Tribunal já assentou que o dano estético exige alteração física relevante e permanente, não se confundindo com lesões transitórias ou meros machucados.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ALEGADA INCAPACIDADE LABORAL E O ACIDENTE – DANOS MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. (...). 6. No que concerne aos danos estéticos, é de curial sabença que estes consistem em modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo. Sua caracterização exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, bem como que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima. Não havendo prova de que a apelante sofreu sequelas capazes de configurar o dano estético, o pleito não merece acolhida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009563-30.2012.8.08.0024, Relator.: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 12/09/2023).

No presente caso, a prova produzida não demonstra a existência de deformidade permanente apta a caracterizar dano estético indenizável.

Quanto à reconvenção, restou comprovado que o veículo do
apelado
sofreu dano material decorrente da colisão, tendo sido juntado comprovante de reparo do para-brisa no valor de
R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais)
.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a transação penal não implica reconhecimento de culpa nem gera efeitos civis condenatórios automáticos, mas também não impede que a responsabilidade civil seja apurada de forma independente no juízo cível.

Verificada a culpa exclusiva da ciclista, o dever de ressarcir o dano no para-brisa do automóvel (R$ 650,00) é medida impositiva.

Reconhecida a responsabilidade da
apelante
pelo acidente, revela-se legítima sua condenação ao ressarcimento do prejuízo suportado pelo
apelado
.

Também não procede a alegação de incompatibilidade entre a decisão civil e eventual procedimento penal mencionado pela apelante.

Nos termos do
art. 935 do Código Civil
, a responsabilidade civil é independente da criminal, salvo quando a sentença penal reconhecer a inexistência do fato ou a negativa de autoria, hipótese que não se verifica nos autos.

Por fim, para fins de
prequestionamento
, consigno que a presente decisão examina a controvérsia à luz dos arts.
186, 927 e 935 do Código Civil
e do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, rejeitando expressamente a alegação de omissão na análise das provas e
reconhecendo a ausência de demonstração da conduta culposa do
apelado
.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, major
o
os honorários advocatícios para
1
7
% (
d
e
ze
ssete
por cento) sobre o valor
atualizado da

condenação
,
observado os limites legais e eventual gratuidade de justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
majoro os honorários recursais, para
1
7
% (
d
e
ze
ssete
por cento) sobre o valor da condenação
,
observad
o
os limites legais
e
eventual gratuidade de justiça,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)